Tribunal: TJES
Processo: 0000809-07.2018.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material; Seguro; Provas
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000809-07.2018.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DALVAIR BARBOSA DOS SANTOS
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

–

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA
POR
ERROR IN PROCEDENDO
–
REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

–
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA –

DOENÇA PR
E
EXISTENTE –
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DISLIPIDEMIA, DIABETES MELLITUS E HEPATOPATIA ALCOÓLICA CRÔNICA

–
DIRETAMENTE LIGADAS À
CAUSA DA MORTE –
OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE ADESÃO
–
MÁ-FÉ CONFIGURADA
– INDENIZAÇÃO INDEVIDA –

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar: nulidade da sentença por
error in procedendo
: De fato, depreende-se da contestação apresentada pela seguradora uma ênfase sobre a omissão do falecido quanto à informação atinente a preexistência de hipertensão arterial, porém, a requerida também argumentou, de maneira abrangente, que o ex-segurado tinha plena e inequívoca ciência de seus quadros patológicos e que isto era sabido pelo autor muito antes da celebração dos contratos. Aliás, o relatório de sindicância, colacionado aos autos, concluiu que o segurado era portador de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes mellitus e hepatopatia alcoólica crônica, anteriormente à contratação. Postas essas premissas, não há que se falar em
error in procedendo
, pois foram devidamente observados os limites objetivos da demanda e o contraditório e ampla defesa sobre a controvérsia instaurada. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: Nas propostas de seguro acostadas aos autos, firmadas pelo segurado, ele sempre declarou estar em perfeitas condições de saúde, indicando, quando muito, uma única doença preexistente às contratações: a diabetes mellitus, inclusive nas apólices que estavam vigentes ao tempo do óbito. Contudo, restou comprovado nos autos que o segurado era portador de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes mellitus e hepatopatia alcoólica crônica, anteriormente às referidas contratações, sendo que foram registradas em sua certidão de óbito como causa da morte justamente a septicemia, celulite, peritonite aguda, cirrose hepática alcoólica, hipertensão arterial e diabetes mellitus.

3.
Ressalta-se que foram anexados aos autos exames realizados pelo segurado antes da assinatura das propostas de seguro que estavam vigentes e que o acesso a estes documentos foi concedido pela própria inventariante, viúva do falecido, no momento da averiguação do sinistro, ainda na via extrajudicial, tendo esta confirmado que o segurado também era portador de hipertensão arterial há 12 anos, autorizando as pesquisas médicas nas quais se constatou a existência de diversas doenças preexistentes.

4
.
Mesmo a seguradora não agindo diligentemente quando da celebração do contrato de seguro, ao não promover os exames prévios, conseguiu ela demonstrar que o segurado não só possuía, como tinha ciência que portava, doenças graves quando preencheu a proposta de seguro, em verdadeira inobservância do estatuído no artigo 765 do Código Civil.

5
.

A regra estatuída no art. 422, do Código Civil se amolda ao presente caso, afinal “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Significa dizer, é vedado o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium)
, uma das modalidades do abuso de direito decorrente da inobservância ao princípio da confiança e, no caso vertente, o segurado não agiu adequadamente, porquanto prestou informações inverídicas para celebrar o contrato de seguro.

6
.
Registra-se também que consta das apólices que seriam excluídas de todas as garantias do seguro as doenças preexistentes à contratação do seguro, de comprovado conhecimento do segurado e não declaradas no ato da contratação, hipótese que se amolda a situação ora em análise. Assim, correto o entendimento do magistrado
a quo
em afastar a obrigação indenizatória da seguradora.

7
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA
POR
ERROR IN PROCEDENDO

Como visto, embora a apelante

tenha separado a arguição de nulidade da sentença em duas preliminares distintas, ambas dizem respeito a suposto
error in procedendo
, concernente a violação ao princípio da adstrição e da não surpresa, motivo pelo qual serão analisadas em um único tópico.

Em resumo, o apelante alega que não houve discussão acerca da omissão da preexistência de cirrose, sendo que não teve oportunidade de se manifestar sobre o fundamento.

De fato, depreende-se da contestação apresentada pela seguradora uma ênfase sobre a omissão do falecido quanto à informação atinente a preexistência de hipertensão arterial, porém, a requerida também argumentou, de maneira abrangente, que “
o ex-segurado tinha plena e inequívoca ciência de seus quadros patológicos
” (fl. 223) e que “
o autor alega que
[...]
ex-segurado não faleceu em decorrência de hipertensão arterial, dislipidemia, diabete mellius e hepatopatia alcoólica crônica
[...]
, o que, repita-se era sabido pelo autor muito antes da celebração dos contratos conforme se depreende das alegações de esposa
” (fls. 223/224).

Aliás, o relatório de sindicância, colacionado aos autos, concluiu que o segurado era portador de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes mellitus e hepatopatia alcoólica crônica, anteriormente à contratação.

Postas essas premissas, não há que se falar em
error in procedendo
, pois foram devidamente observados os limites objetivos da demanda e o contraditório e ampla defesa sobre a controvérsia instaurada.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo

ESPÓLIO DE DALVAIR BARBOSA DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 416/419v, integrada pela decisão proferida às fls. 537/538, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada pelo apelante em face de
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO
e
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA
, julgou improcedente o pedido autoral, na forma do artigo 487, inciso I do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 426/525, e ratificadas às fls. 553/555, o apelante alega, em síntese: I) preliminarmente, a nulidade da sentença, pois “
como ausente discussão acerca de CIRROSE nos autos, que sequer foi ventilada pelas requeridas em sede de contestação, não poderia o Juízo a quo, de ofício, fundamentar sua Sentença em fatos que não fizeram parte do debate, impondo uma Sentença extra petita, além de ofender ao princípio da não surpresa (situação que será retratada adiante)
” (fl. 433); II) “
Além de extra petita, a Sentença, na forma lançada, qual seja, fundamentando com base numa hipotética doença sequer levantada pelas requeridas (CIRROSE), também é nula, por ofender aos princípios da não surpresa e da adstrição, pois não concedeu às partes a oportunidade prévia de exercer o amplo direito de defesa e o contraditório acerca de tal fato, situação esta que, igualmente, tinge de nula a Decisão proferida
” (fl. 435); III) no mérito, “
No caso em exame, o Juízo a quo afirmou textualmente que, ‘(...) no caso vertente a não comunicação de tal situação evidencia a má-fé do contratante, tornando válida a exclusão de cobertura e consequente negativa, a contrario sensu do enunciado sumular n° 609 - do c. STJ, ( ... )’, para fundamentar a improcedência dos pedidos da ação. Destarte, nada mais equivocado, eis que ausente o dolo, a má-fé do finado segurado
” (fl. 450); IV) “
os contratos securitários não eram feitos por vontade do segurado DALVAI.R (liberalidade / potestatividade), mas sim, por imposição do SICOOB;
ou
DALVAIR contratava o seguro concomitantemente aos empréstimos, ou não tinha empréstimo (era pegar ou largar)
” (fl. 451); V) “
Afastando os fundamentos adotados pelo Juízo a quo em sua Sentença, o STJ tem orientação clara quanto à negativa de cumprimento do contrato de seguro, pois, no momento da contratação o banco/seguradora, tem todo o direito, e assim deve fazer, e exigir do segurado exames prévios para avaliar seu verdadeiro quadro de saúde, e quando assim não o procede, como ocorreu no caso em exame, e opta por referendar as informações prestadas pelo segurado como verdade, e recebe o pagamento do seguro, logo, está co
n
cluída a negociação, perfeita e acabada, devendo gerar seus efeitos jurídicos
” (fl. 452); VI) “
a má-fé deve ser exageradamente provada pela seguradora, demostrando que o segurado tinha
a
intensão deliberada de usufruir do seguro, o que passou longe no presente caso, pois o segurado era correntista e havia contraído vário
s
empréstimos e seguros, que se renovavam anualmente a cada nova contratação; era uma pessoa conhecida na agência bancária de Ecoporanga (SICOOB); o finado não foi o beneficiário dos seguros, nem tampouco teria nenhum benefício, pois a único beneficiário era o próprio SICOOB; enfim, DALVAIR não agiu em momento algum com má-fé, procurando a COOPERATIVA SICOOB para firmar um único contrato; ele não fez intencionalmente, nem tinha ideia de que viria a morrer, muito pelo contrário, adorava viver e pretendia atingir a velhice. DALVAIR, simplesmente, seguiu o rito anual de contratar empréstimo (garantido por seguro), pagava, contratava ou empréstimo (com seguro), pagava, e assim por diante
” (fl. 452); VII) “
o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a seguradora, que no exigiu exames prévios, no pode agora recusar o pagamento, alegando que fora omitido informações do segura
do
” (fl. 500); VIII) “
estamos tratando de uma pessoa com vida normal, não justificando assim a negativa do seguro, nem tampouco, os fundamentos da Sentença a quo, calcada em equívocos
” (fl. 502); IX) “
o finado DALVAIR não era portador das alegadas doenças, e, mesmo que fosse, não tinha prévio conhecimento delas, a ponto de se justifica a negativa da cobertura securitária. Sem contar, mesmo que a Certidão de Óbito tenha descrito que uma da causa morte tenha sido hipertensão arterial, verificamos que tal situação é equivocada, pois a Ficha de Notificação de Óbito não informa pressão arterial como uma de suas causas
” (fl. 504); X) “
o finado DALVAIR não sofria de problema de pressão arterial, tendo ocorrido com ele um fato isolado, que o levou a fazer uso por um curto período do medicamento Atacand
” (fl. 504); XI) “
sup
on
do que
o
finado DALVAIR sofresse de pressão arterial, o que se ad
mi
te por argumentação, fazendo uma análise de toda a documentação médica
aco
stada aos autos, observa-se que o óbito não foi decorrente de tal fato; no máximo, poderia ser enquadrado como causa secundária
” (fl. 505); XII) “
o apelante pugna pela inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação solidária das rés a pagar ao advogado do autor a verba honorária, com suporte no valor da causa, ex vi do art. 85 do CPC, bem como, arbitrar os honorários sucumbenciais em grau de recurso na forma do novel CPC
” (fl. 523).

Extrai-se da exordial que o falecido Dalvair Barbosa dos Santos era correntista da apelada e firmou com ela diversos contratos de empréstimo que eram contratados juntamente com seguro prestamista, com cobertura de morte e invalidez.

Após o óbito de seu esposo, o espólio, por meio da inventariante Elessandra Ferreira Souza, buscou a cobertura securitária para a quitação dos contratos ainda pendentes, contudo, houve a negativa do pagamento sob o argumento de que o segurado já era portador das doenças que o levaram a óbito antes mesmo da contratação do seguro.

Segundo a petição inicial, apesar da negativa realizada com base na omissão da preexistência de hipertensão arterial, o falecido não era portador da doença e, mesmo que fosse, essa poderia ser apontada apenas como causa secundária, sendo que o Sr. Dalvair jamais foi submetido a entrevista qualificada acerca de sua saúde e estado clínico e físico para contratação do seguro prestamista, apenas o exigiram responder questionário que sempre foi preenchido corretamente.

A relação jurídica existente entre as partes se mostra incontroversa nos autos, de modo que o deslinde da demanda depende unicamente da apreciação acerca da possibilidade da concessão da cobertura securitária em face da morte do contratante.

Nesse aspecto, impende notar que nas propostas de seguro acostadas aos autos, firmadas pelo segurado, ele sempre declarou estar em perfeitas condições de saúde, indicando, quando muito, uma única doença preexistente às contratações: a diabetes mellitus, inclusive nas apólices que estavam vigentes ao tempo do óbito (fls. 52/57 e 64/65).

Contudo, restou comprovado nos autos que o segurado era portador de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes mellitus e hepatopatia alcoólica crônica, anteriormente às referidas contratações, sendo que foram registradas em sua certidão de óbito como causa da morte justamente a septicemia, celulite, peritonite aguda, cirrose hepática alcoólica, hipertensão arterial e diabetes mellitus (fl. 273).

Ressalto que foram anexados aos autos exames realizados pelo segurado antes da assinatura das propostas de seguro que estavam vigentes e que o acesso a estes documentos foi concedido pela própria inventariante, viúva do falecido, no momento da averiguação do sinistro, ainda na via extrajudicial, tendo esta confirmado que o segurado também era portador de hipertensão arterial há 12 anos, autorizando as pesquisas médicas nas quais se constatou a existência de diversas doenças preexistentes.

Saliento que não desconheço o posicionamento majoritário da jurisprudência no sentido de que a ausência de realização de exames pela seguradora, em regra, exclui a má-fé do contratante pela eventual omissão de moléstia pregressa. Porém, mesmo a seguradora não agindo diligentemente quando da celebração do contrato de seguro, ao não promover os exames prévios, conseguiu ela demonstrar que o segurado não só possuía, como tinha ciência que portava, doenças graves quando preencheu a proposta de seguro, em verdadeira inobservância do estatuído no artigo 765 do Código Civil
1
.

A regra estatuída no art. 422, do Código Civil se amolda ao presente caso, afinal “
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”. Significa dizer, é vedado o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium)
, uma das modalidades do abuso de direito decorrente da inobservância ao princípio da confiança e, no caso vertente, o segurado não agiu adequadamente, porquanto prestou informações inverídicas para celebrar o contrato de seguro.

Registra-se também que consta das apólices que seriam excluídas de todas as garantias do seguro as doenças preexistentes à contratação do seguro, de comprovado conhecimento do segurado e não declaradas no ato da contratação, hipótese que se amolda a situação ora em análise.

Assim, correto o entendimento do magistrado
a quo
em afastar a obrigação indenizatória da seguradora, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. SEGURO DE VIDA. SEGURADA FALECIDA. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS SOBRE O REAL ESTADO DE SAÚDE DA SEGURADA. MÁ-FÉ DA SEGURADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. [...] 2. Para contratar o seguro, é dispensado o prévio exame médico, que é substituído pela declaração de estado de saúdo firmado pela própria segurada, por isso a importância desta declaração, que deve, resultador de comportamento de boa-fé e veracidade, permitindo que a seguradora possa avaliar o risco, aceitando ou não, e valorando o prêmio para ser pago. 3. No contrato de adesão de fls. 60 assinado pela segurada em 15 de junho de 2011, é informado que a mesma não possui nenhuma doença preexistente. Importante ressaltar que o documento foi assinado posteriormente ao conhecimento das enfermidades. 4.
Com isso, não há dúvidas de que o falecimento da segurada decorre diretamente de doença qual era portadora e tinha plena ciência, pelo que lhe incumbia ter informado realmente sua condição de saúde, o que possibilitaria à seguradora inferir os riscos decorrentes da contratação.
5. Demonstrada a má-fé da segurada ao prestar informações inverídicas, não há como obrigar a seguradora ré a pagar qualquer indenização à beneficiária. 6. Recurso conhecido em parte e improvido. (TJES; AC 0005893-62.2017.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 04/07/2022; DJES 07/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE. GRUPO ECONÔMICO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. RISCO EXCLUÍDO. MÁ-FÉ DA SEGURADA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DE BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES SEGUROS S/A CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE DANIELLY ALMEIDA DE AZEREDO FERREIRA E OUTROS CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] II. I. A Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. II. II. Entende-se como má-fé do segurado a omissão dolosa de sua enfermidade no preenchimento de proposta individual de adesão. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio tribunal de justiça. II. III. In casu, a segurada prestou uma declaração pessoal de saúde (fl. 82), em 04.08.2015, afirmando não ter conhecimento de estar com qualquer problema de saúde, bem com não ser portador de qualquer deficiência de órgãos ou sentido. II. lV. Restou demonstrado nos autos que a segurada tinha conhecimento de sua doença, desde 2012, nos termos do laudo médico datado de 12.04.2012, que informa ser a paciente portadora de tumor ulcerado do canal anal e reto distal, bem como do documento de fl. 150, datado de 01.06.2012, comprovando que a paciente estava em tratamento hospitalar no setor oncológico. II. V.
Comprovado que a segurada tinha conhecimento de seus problemas de saúde anteriormente à adesão ao contato securitário, resta configurada a má-fé da mesma, tendo em vista, inclusive, que a doença pré-existente da segurada foi justamente a causa de sua morte, isto é, neoplastia maligna de reto, tal como informado na certidão de óbito da falecida à fl. 33.
II. VI. Havendo no contrato de seguro firmado entre as partes previsão expressa de exclusão de indenização nas hipóteses de doenças preexistentes à contratação do seguro, de comprovado conhecimento do segurado e não declaradas por ele na proposta de adesão apresentada à seguradora (cláusula 4.6, fl. 100), resta imperiosa a reforma da sentença combatida, para julgar improcedentes os pedidos exordiais. II. VII. Não há falar-se em indenização por danos morais, na presente hipótese, uma vez que a seguradora agiu no exercício de seu direito de recusar o pagamento, diante da conduta da segurada. II. VIII. Recurso de banco do estado do Espírito Santo e banestes seguros s/a conhecido e provido. Recurso de danielly Almeida de azeredo Ferreira e outros conhecido e improvido. (TJES; AC 0013382-04.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 22/03/2022; DJES 11/05/2022)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, destaco que o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso
4
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, para R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

4
AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.